Tribunal: TJBA
Processo: 8018736-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018736-07.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JANAINA SA DE JESUS Advogado(s): HALISSON COUTINHO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): Ementa: Direito Processual Civil e Direito Bancário. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Tutela de urgência. Revisional de contrato bancário. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Requisitos não demonstrados. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo apenas a redução de 50% das custas processuais com parcelamento, bem como postergou a análise do pedido de tutela de urgência. A agravante sustenta hipossuficiência econômica e pleiteia a concessão integral do benefício, além da antecipação de tutela para suspensão dos efeitos de negativação decorrente de contrato bancário revisional. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de impedir ou suspender a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e disciplinada pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto, exigindo demonstração mínima da insuficiência de recursos. A ausência de documentos essenciais à comprovação da alegada hipossuficiência afasta a presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC, legitimando o indeferimento do benefício. 4. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso de revisão de contrato bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para impedir a inscrição em cadastros restritivos, a demonstração de abusividade manifesta dos encargos contratuais, o que não se verifica quando a taxa de juros pactuada não se distancia significativamente da média de mercado. 5. A postergação da análise da tutela de urgência pelo juízo de origem possui conteúdo decisório e é passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, não havendo, contudo, ilegalidade no caso concreto diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); TJBA, Apelação Cível nº 8110648-92.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, publ. 21.07.2025; TJBA, AI nº 8023368-86.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 04.05.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.